Tribunal: TJMT
Processo: 1031903-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031903-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REJEITOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s):

DR(A). MAYARA BENDO LECHUGA OAB MT20191-A

APELADO
- ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s):

DR(A). ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB SP133443-O

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO
EX-OFÍCIO
– PRESCRIÇÃO ÃNUA – REJEIÇÃO

- APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL - PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDOS TÉCNICOS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A sub-rogação não restringe quaisquer direitos sub-rogados,

de modo que o prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado em ação direta contra o causador do dano, ou seja, 03 (três) anos (art. 206, inciso V, CC).

Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370, do CPC. E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando o laudo que demonstra a causa dos danos nos bens segurados.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, ficou comprovado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s):

DR(A). MAYARA BENDO LECHUGA OAB MT20191-A

APELADO
- ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s):

DR(A). ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB SP133443-O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
promovida pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a requerida ao ressarcimento de 10.470,89 (dez mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento do feito sem a realização de prova pericial, apesar de pedido expresso da recorrente.

No mérito, sustenta que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação de serviço pela concessionária, bem como que o laudo técnico acostado aos autos não pode ser considerado como prova, pois consiste em declaração unilateral sem especificação do Registro do Responsável pela emissão do Laudo.

Alega que não há prova do pagamento pela apelada, não servindo a tela sistêmica apresentada nos autos para tal fim.

Aduz que não houve notificação da concessionária sobre a perícia nos bens danificados, reforçando a unilateralidade da perícia realizada pela parte autora.

No mais, alega que não há registros de perturbação no sistema elétrico que possa ter causado os danos alegados nos autos, e que a recorrida baseia sua pretensão em documentos unilaterais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para reconhecer a ausência de indenizar, ou alternativamente, se mantida a sentença, sejam os juros e correção monetária contados da data da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

50847009).

Intimada para se manifestar sobre possível prescrição, a apelada alegou que, sendo a ação ajuizada pela seguradora em relação ao terceiro, alheio ao contrato de seguro, trata-se de ressarcimento de danos, aplicando-se assim o prazo prescricional de três anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do CC.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s):

DR(A). MAYARA BENDO LECHUGA OAB MT20191-A

APELADO
- ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s):

DR(A). ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB SP133443-O

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise dos autos, suscito de ofício a prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão da autora.

A seguradora demandante ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por um de seus segurados (PFURINI FURINI E CIA LTDA), no importe de
R$ 10.470,89 (dez mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos)
, em decorrência de oscilação de energia elétrica ocorrida durante forte chuva ocorrida em 30/06/2016, que causou a danificação de equipamentos eletrônicos do segurado.

Ocorre que ao sub-rogar-se nos direitos de seu segurado, consoante disposto no artigo 786 do Código Civil de 2002, deve ser aplicado à autora o mesmo prazo prescricional a que estaria submetido o seu segurado que,
in casu
, corresponde a um ano, nos termos do artigo 206, § 1o, inciso II, do CC, que dispõe:

"
Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano
:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
;"

Assim, descabe a alegação de que o prazo prescricional no caso é de três anos, por tratar-se de ressarcimento contra terceiro alheio ao contrato de seguro.

Insta salientar, neste contexto, que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a propositura de ação regressiva visando o ressarcimento de quantia paga a título de indenização securitária, decorrente de sub-rogação de direito em razão de culpa de terceiros,
tem seu início a partir da data de pagamento da indenização
, porque é a partir deste momento que ocorre a sub-rogação, consoante se extrai do entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

"
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ADIMPLEMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A AÇÃO DE REGRESSO POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO É A DATA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, DATA EM QUE SE EFETIVA O DANO PATRIMONIAL E EXSURGE PARA O INTERESSADO O DIREITO AO RESSARCIMENTO. Precedente específico desta Terceira Turma: REsp n. 949.434/MT, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/6/2010. 2. Na espécie, a recorrida foi condenada judicialmente a indenizar alguns de seus passageiros, vítimas de acidente de veículo (ônibus), ocasionado por culpa exclusiva do motorista da empresa ora agravante. Assim, confirma-se o entendimento do Tribunal de origem de afastar a alegada prescrição trienal da pretensão, porque somente após o cumprimento da obrigação principal, a qual, segundo o próprio acórdão recorrido, ainda nem se efetivou, é que teria início o prazo prescricional trienal previsto no art. 205, § 3o, V, do Código Civil. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido
." (AgRg no AREsp 644.963/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 25/05/2015) (grifei).

Assim, como no caso o pagamento do conserto dos aparelhos danificados foi realizado pela seguradora em favor da segurada em
25/07/2016
(ID 50846965)
, no valor de
R$ 10.470,89 (dez mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos),
esta data compreende ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Desta forma, o prazo prescricional para propositura da ação regressiva teve início em
25/07/2016
(data de pagamento da indenização a empresa segurada), encerrando-se em
24/07/2017
.

Logo, como a ação foi protocolada apenas em
19/07/2019
(ID 50844494)
,
ou seja, mais de um ano após o pagamento da indenização securitária, outra medida não há senão acolher a questão prejudicial para reconhecer a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer,
ex officio
, a prescrição e, consequentemente, julgar improcedente a presente ação regressiva, com a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.-

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Eminentes Pares:

A Excelentíssimo Senhora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO suscita questão de ordem para que, em face de AÇÃO DE REGRESSO promovido por SEGURADORA em face da EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) seja computada a prescrição ânua, contada esta a partir dada em que efetuou o pagamento ao segurado em relação aos danos materiais causados pela má prestação de serviços.

Dúvidas não residem que a seguradora tem direito de demandar, em ação de regresso, a indenização correspondente depois de pago o sinistro, dentro da dicção do art. 786 do CC e Súmula 188 do STJ. No caso em apreço, respeitando o posicionamento adotado pela eminente Desembargadora proponente, não há como ser aplicada a prescrição ânua para a ação de regresso.

O inciso II, do art. 206, prescrição ânua, é claro e taxativo, não comportando aplicação por analogia. “
a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contando o prazo; b) da ciência do fato gerador
.”

Temos que, diversamente da ação promovida pelo segurado em relação à seguradora cuja prescrição é ânua, a ação promovida pelo segurado contra a empresa causadora do dano é segundo o CC (art. 206, inciso V) é de 03 anos. Desta forma, sub-rogando se a seguradora nos direitos do segurado, deve ser considerado, para todos os efeitos legais, o mesmo prazo prescricional que o segurado teria caso ingressasse diretamente contra o causador do dano, se não houvesse o contrato de seguro, ou seja, 03 (três) anos. O que aconteceu foi mera sub-rogação de direitos, conforme o estabelecido no art. 786 do CC e, desta forma, não vejo como agasalhar a prescrição ânua defendida pela douta proponente.

Com estas considerações temos que a sub-rogação não restringe quaisquer direitos sub-rogados, como, aliás, previa o art. 988 do CC/1916, embora não verificando esta situação no CC vigente, de modo que o prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado em ação direta contra o causador do dano, ou seja, 03 (três) anos.

A concluir, com toda vênia, divergindo do posicionamento da eminente Desembargadora proponente, constata-se que, por força da sub-rogação, a sub-rogada tem os direitos do segurado em relação ao causador do dano, uma relação extracontratual o que, respeitando o posicionamento da eminente proponente, o prazo é de 03 (três) anos.

Com estes argumentos, rejeito a questão de ordem.

É como voto.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Peço vênia à relatora e acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

A RELATORA RECONHECEU DE OFÍCIO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ANUAL, O 1o VOGAL (DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL. EM RAZÃO DA UNANIMIDADE APLICA-SE O ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho a divergência aberta pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho a divergência aberta pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho

POR MAIORIA, REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a realização de prova pericial nos bens danificados da segurada.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os orçamentos e laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

Ademais, os mencionados laudos foram produzidos por pessoas habilitadas para tanto, tratando-se de empresas especializadas (ID 50846950).

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, visa com a presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
o ressarcimento dos prejuízos suportados por um de seus segurados (PFURINI FURINI E CIA LTDA), no importe de
R$ 10.470,89 (dez mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos)
, em decorrência de oscilação de energia elétrica ocorrida durante forte chuva ocorrida em 30/06/2016, que causou a danificação de equipamentos eletrônicos do segurado.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, RAC no 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013).

Denota-se dos autos que o douto juiz
a quo
acertadamente aplicou o Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres.

Sobre a ação regressiva, a Súmula no 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”.

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano.

A parte requerida não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia do segurado da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Ao sentenciar, o i. magistrado bem fundamentou:

“Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações na rede de energia elétrica, consoante se extrai do laudo técnico que acompanha a inicial, documento este que demonstra a efetiva ocorrência da alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica por parte da requerida, como fato gerador do dano.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante.
..”(ID 50847002)

Deveras, os laudos técnicos apresentados pela parte requerente não deixam dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos de ID

50846950.

Neste particular, insta salientar que se trata de laudo emitido por empresas especializadas, inexistindo irregularidade a macular a sua força
probandi
.

Assim, ao contrário do alega a apelante, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido, o julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE no 0042237-55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n.).

Em relação ao pagamento ao segurado, ao contrário do que alega a apelante, este foi comprovadamente realizado (ID 50846965), no valor de
R$ 10.470,89 (dez mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), sendo o comprovante de pagamento acostado após a juntada da tela sistêmica inicialmente apresentada pela autora no ID 50846954
.

No caso, não houve qualquer discussão na instância singular acerca da devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico, devendo o valor da condenação ser igual ao dano causado.

Ad argumentadum tantum
, oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de raios.

Corroborando o caso dos autos, cito os seguintes julgados:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. 'RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL'. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstrar as suas assertivas, inclusive quanto aos pagamentos realizados aos titulares das unidades consumidoras (segurados).
3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
4. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária
”
(TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, RAC no 1027478-64.2017.8.26.0100, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, j. em 24/7/2018) (g.n.).

“
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Subrogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização
. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO
”
(TJSP, 25a Câmara de Direito Privado, RAC no 1121840-63.2014.8.26.0100, Relator(a) AzumaNishi, j. em 18/8/2016).

Com essas considerações, não tendo a apelante produzido prova específica capaz de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, II, do CPC/15.

Por fim, não prospera também o pedido alternativo da apelante.

Isso porque, nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto da relatora.

EM 23 DE SETEMBRO 2020:

POR MAIORIA, REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020